Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-34.2016.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000754-34.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO GONCALVES GOI - CPF: 654.764.411-15 (APELADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MARLI BUENO DE ARAUJO - CPF: 502.412.811-72 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –– SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova, quando necessários esclarecimentos sobre os fatos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000754-34.2016.8.11.0022 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE: MARLI BUENO DE ARAUJO

APELADO: MARCO GONCALVES GOI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLI BUENO DE ARAUJO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação de indenização ajuizada por MARCO GONCALVES GOI, que julgou parcialmente procedente, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenou a requerida a reparar o autor no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), devendo os valores ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Em consequência, condenou parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Deferiu o pedido da assistência judiciária gratuita em favor da requerida, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil. Diante da condenação nas custas e a requerida ser possuidora do benefício da gratuidade da justiça, as custas processuais e honorários sucumbenciais deverão ficar sob efeito suspensivo de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

A apelante sustenta cerceamento de defesa e ausência de provas; não houve oportunidade de especificar as provas a produzir, mesmo havendo requerimento de prova oral; elenca que o recorrido comprovou que promoveu transferência bancária para conta de titularidade da recorrente, mas não comprova de nenhuma forma que a origem, a motivação, a finalidade de tal transferência se referia aos fatos que narrou na peça de ingresso; não há como a recorrente produzir uma prova da inexistência de uma relação jurídica, então o que ela fez foi demonstrar através de prova documental, o motivo pelo qual recebeu os R$ 18.000,00, ou seja, em razão de ter vendido um veículo para o autor e sua irmã; a recorrente comprovou através de prova documental consistente em extrato do DETRANMT, que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) recebido pela requerida, sendo um depósito de R$ 8.000,00 em 25/09/2014 e um depósito de R$ 10.000,00 em 28/10/2014, se deram em pagamento da compra e venda do veículo GM Celta 2 portas Life – placas KAB 3411, Renavam 00874636990, de cor predominante prata, bicombustível, vendido pela recorrente para o recorrido e sua irmã Alessandra Gonçalves Goi de Assis; a recorrente afirmou que jamais procurou o autor para lhe oferecer continuação de Curso de Direito em uma Faculdade Virtual por meio de Sistema EAD – Educação a Distância, no ano 2014, quando ele cursava regularmente o 7º Semestre do Curso de Direito na Faculdade Anhanguera de Rondonópolis – MT e que nunca recebeu qualquer valor para esta finalidade; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, e, no mérito, reformar a sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLI BUENO DE ARAUJO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos de Ação de indenização ajuizada por MARCO GONCALVES GOI, que julgou parcialmente procedente, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenou a requerida a reparar o autor no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), devendo os valores ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Em consequência, condenou parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Deferiu o pedido da assistência judiciária gratuita em favor da requerida, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil. Diante da condenação nas custas e a requerida ser possuidora do benefício da gratuidade da justiça, as custas processuais e honorários sucumbenciais deverão ficar sob efeito suspensivo de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

A apelante se insurge pretendendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que o valor pago pelo apelado se refere a compra e venda de veículo a irmã dele.

Dos autos, o autor elenca
“no ano de 2014, se encontrava regularmente matriculado no 7º Semestre do Curso de Direito, conforme se verifica da anexa Transferência emitida pela Faculdade Anhanguera de Rondonópolis, quando foi procurado pela Ré, Marli Bueno de Araújo, que ofereceu a continuação do Curso, com todas as suas vantagens, em uma Faculdade Virtual, por meio do Sistema EAD - Educação a Distância”. (...) a Ré informou ao Autor todos os documentos que deveriam ser providenciados para cursar o 7º, 8º, 9º e 10º semestres restantes do Curso de Direito pelo método EAD e que o custo financeiro seria no importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Diante da combinação realizada entre o Autor e a Ré, este providenciou todos os documentos que lhe fora pedido: Histórico; Transferência e Grade Curricular; Documentos pessoais; 02 fotos 2x4 e 02 fotos 3x4 iguais; Comprovante de endereço e Certidão de Casamento (Lista e documentos em anexo) e efetuou o pagamento, no valor de R$ 18.000,00, da seguinte forma: - 1º depósito no dia 25/09/2014, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Comprovante de TED em anexo; Transferência feita da conta de sua esposa, Andreia Rocha de Souza para a conta da Ré); - 2º depósito no dia 28/10/2014, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). (Comprovante de TED em anexo; Transferência feita diretamente da conta do Comprador, Isaac Oliveira Espírito Santo, de seu veículo Palio Economy para a conta da Ré). A Ré informou que, após o envio de toda a documentação acima, seria efetivada a Matrícula do Autor e, posteriormente, o acesso, por meio de um “RA”, ao “Portal do Aluno para Estudos das Disciplinas” do Sistema EAD da Faculdade, estaria liberado para a sua utilização”.

Consta da inicial que
“mesmo após ter pago toda a quantia referente às taxas e mensalidades, e tendo providenciado a documentação necessária, o processo de Transferência e a Matrícula não foram concretizados. Diante da demora em receber os dados de acesso ao Curso de Direito EAD, o Autor passou a cobrar a Ré sobre os procedimentos que não estavam sendo realizados de acordo com o informado na contratação. Assim, depois de incansavelmente ter cobrado a Ré, pessoalmente, via telefone e whatsapp, sobre a sua Matrícula na Faculdade Virtual de Ensino a Distância, não obtendo êxito em momento algum, mas apenas promessas que o valor pago seria devolvido, o Autor, na data de 15/12/2015, registrou um Boletim de Ocorrência na 1º Delegacia de Polícia de Rondonópolis. (Doc. junto). É importante ressaltar que, neste mesmo Boletim de Ocorrência, comparece a sua irmã, Alessandra Gonçalves GOI, que também foi procurada pela Ré para realização de Transferência de Faculdade e efetuou o pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), porém, diante, da não realização da Matrícula, esta conseguiu receber uma parte da quantia paga, por meio de um veículo Celta de propriedade da Ré, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)”.

Assim, requer a indenização por dano material e moral.

Na contestação, a ré alega que “
No que concerne ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) recebido pela requerida, sendo um depósito de R$ 8.000,00 em 25/09/2014 e um depósito de R$ em 28/10/2014, estes se deram em pagamento da compra e venda do veículo GM Celta 2 portas Life – placas KAB 3411, Renavam 00874636990, de cor predominante prata, bicombustível, vendido pela requerida para o autor e sua irmã Alessandra Gonçalves Goi de Assis”;

Alega apenas ter indicado a pessoa de Vera para o autor, para fins de realização da transferência e requer a improcedência da ação.

Impugnada a contestação, sobreveio a sentença de parcial procedência.

Cediço dos autos que imprescindível maiores esclarecimentos e apuração acerca dos fatos alegados, considerando a complexidade dos argumentos, ainda que seja possível a análise documental, contudo, há fatos que podem ser mais esclarecidos por ocasião da instrução probatória.

Na análise dos fatos, além da prova documental há fatos a serem elucidados, o que deve ocorrer mediante instrução processual, bem como oitiva de testemunhas e das partes.

Portanto, cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda.

No caso dos autos, o apelante apresenta fatos que não estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que não torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de provas em momento oportuno.

Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa da apelante. Até mesmo que se esclareça os fatos alegados pelo autor.

Segundo o STJ:
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”
(AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.

Assim entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária, pois, a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito do apelante, e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.

O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pela parte é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso, sequer ocorreu, e entendo imprescindíveis para o julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem possibilitar a realização de prova necessária e oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.”
(Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO -

IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA -

SENTENÇA CASSADA. Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão (REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)”
(Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, AMBOS DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A PRODUÇÃO DE PROVA PRETENDIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento”.
(Ap 92388/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FACE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUJO OBJETO É IDÊNTICO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º, 128, 165, 293, 458, 459 E 460, TODOS DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”.
(Ap 55204/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE RECURSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – INDÍCIOS DE PROVA DOCUMENTAL PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTOP DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1. É admissível a regularização da representação do inventariante em instâncias tidas por ordinárias, conforme disposto no art. 13 do CPC, por não tratar de nulidade absoluta. 2. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, §5º, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. 3. “Os artigos 400 e 403 do Código de Processo Civil vedam a prova "exclusivamente" testemunhal para comprovação do pagamento quando o valor exceder o décuplo do salário-mínimo; mutatis mutandis, havendo início de prova documental, perfeitamente cabível seu complemento por meio de testemunhas. II - Hipótese que, além de se amoldar à previsão acima, também se inclui na exceção do artigo 402, inciso II, do referido Estatuto, onde é admitida a prova exclusivamente testemunhal, porquanto as partes envolvidas no negócio são parentes” (STJ, Terceira Turma, REsp 651.315/MT, Rel. Ministro Castro Filho, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 324). 4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, já que há indícios de prova sobre o pagamento da dívida e não admitiu a prova testemunhal para complementar os documentos anexados nos embargos monitórios”.
(Ap 63182/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação de salão comercial. Ausência de repasse da metade dos aluguéis aos autores, coproprietários. Sentença de procedência. Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória. Produção de prova em audiência que se mostra pertinente para esclarecer os pontos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”.
(TJSP Apelação 1007018-02.2014.8.26.0152; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de Registro: 11/01/2019).

Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para seu regular processamento e novo julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022